Tribunal: TJDFT
Processo: 0741810-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA AO SISTEMA SNIPER (SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS). IMPLEMENTAÇÃO EFETIVADA. PESQUISA VIÁVEL. DECISÃO REFORMADA.
1. A ferramenta denominada SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos) não é somente a unificação das fontes de buscas patrimoniais convencionais, consistindo no cruzamento de diferentes bases de dados com finalidade de obter informações patrimoniais, financeiras e societárias, sigilosas ou não.
2. O Sistema SNIPER é uma solução que agiliza e facilita a investigação patrimonial para os agentes atuantes no processo possibilitando a efetividade das execuções, sobretudo quando já esgotadas as demais tentativas de localização de bens passíveis de bloqueio e penhora, devendo ser autorizada, uma vez que o referido sistema já se encontra operacional no âmbito deste TJDFT.
3. Recurso provido.